Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722230-31.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CHARLES FERNANDES CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente a D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA para PARECER. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator